Tribunal: TJMT
Processo: 1019027-84.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019027-84.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO TAVARES DE BRITO - CPF: 054.943.903-06 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA - CNPJ: 05.965.546/0001-09 (RECORRIDO), FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES - CPF: 668.206.002-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019027-84.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
ROBERTO TAVARES DE BRITO
.

Recorrida:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA

Data do Julgamento:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, fundamentando-se na Súmula 385 do STJ. O recorrente busca a reforma parcial da decisão, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativação do nome do recorrente foi indevida; e (ii) estabelecer se a Súmula 385 do STJ deve ser afastada, possibilitando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito se revela indevida, pois não restou demonstrada a origem do débito que deu causa à negativação.

4.

A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois as negativações preexistentes não foram comprovadas, tratando-se de inscrições posteriores ao ato questionado.

5.

A condenação por danos morais se justifica pela violação ao direito do consumidor, sendo arbitrado o valor de R$ 1.000,00 a título de indenização, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado pela Turma Recursal de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação indevida do nome do consumidor, sem comprovação da origem do débito, enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

2.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as inscrições em cadastros restritivos de crédito são posteriores ao ato questionado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub

judice
e indeferiu o pleito de danos morais em virtude da incidência da Súmula 385 do STJ
.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela reclamada nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

Na hipótese, não demonstrou a recorrida à origem da dívida que deu causa a inscrição do nome do recorrente nos cadastros restritivos de crédito.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que o recurso merece acolhimento, uma vez que a recorrente não possui negativação preexistente, mas sim, 02 (duas) inscrições posteriores, conforme se vê no extrato acostado no ID 268468044. Desta forma, é devido o dano moral e, consequentemente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385/STJ.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e ainda, a existência de negativações posteriores, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 1.000,00
(um mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, condenando a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00
(um mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025